Tribunal: TJDFT
Processo: 0714064-90.2019.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. CONDENAÇÃO NAS PARCELAS RETROATIVAS. A PARTIR DA DATA DO LAUDO. PAGAMENTO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA ANTES DA SENTENÇA. PRECEDENTE STJ. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Insurgem-se ambas as partes contra sentença que julgou procedente em parte o pedido inicial para condenar o réu a implementar na folha de pagamento da parte autora o adicional de periculosidade de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, inclusive com os reflexos dele decorrentes, e ao pagamento de R$ 208,43 (duzentos e oito reais e quarenta e três centavos), referentes ao Adicional de periculosidade devido desde a elaboração do Laudo Pericial comprobatório. 1.2. O autor alega em suas razões recursais que faz jus ao pagamento retroativo do adicional de periculosidade, desde quando começou a trabalhar nas condições atestadas no laudo. Sem recolhimento de custas e preparo diante da gratuidade de justiça concedida (ID 13272381). 1.3. O Distrito Federal alega, em suas razões recursais, que com a elaboração do laudo e reconhecimento administrativo do direito, o adicional de periculosidade já foi implementado na remuneração do autor no mês de abril de 2019, com o pagamento dos valores retroativos desde a data do laudo. Assim, entende pela perda parcial do objeto, ou, alternativamente, pugna pela exclusão da condenação em relação aos valores posteriores ao laudo.
2. De acordo com o art. 79 da Lei Complementar 840/2011, o adicional de periculosidade é devido aos servidores distritais que trabalham com habitualidade com risco de vida. A periculosidade, por sua vez, deve ser aferida por meio de perícia no local de trabalho, nos termos do art. 3o do Decreto 32.547/2010.
3. No curso da ação, o direito de receber o adicional de periculosidade foi reconhecido pelo requerido, com a elaboração de LTCAT individualizado (Id. 13272352) em 26/02/2019.
4. Conforme precedente do STJ, o pagamento de insalubridade/periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres/perigosas a que estão submetidos os servidores. Não cabe, pois, o seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 11/04/2018, DJe 18/04/2018).
5. Quanto à condenação das parcelas retroativas desde a elaboração do laudo, no valor total de R$ 208,43, esta deve ser excluída, considerando que o Distrito Federal comprovou o pagamento administrativo em abril de 2019 (ID 13272384).
6. Recurso do autor CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Recurso do réu CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE tão somente para excluir da condenação os valores retroativos desde a data de elaboração do laudo, uma vez que foram pagos administrativamente. Mantida a sentença nos demais pontos. Custas finais se houver pelo autor, cuja exigibilidade resta suspensa pela gratuidade de justiça deferida (ID 13272381). Deixo de condenar o autor em honorários, ante a ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).